Tribunal: TJMT
Processo: 0005581-75.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0005581-75.2009.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANSELMO STRADA
Vistos.
Em atenção a certidão de id 93565452, faço a alteração do movimento solicitado.
Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça